Tribunal: TJSP
Processo: 1132204-50.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. Vício não caracterizado. Alegação de contradição com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Col. STJ a respeito da taxa de ocupação. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial ao provimento parcial do recurso de apelação da embargada. Contradição que autoriza embargos de

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. Vício não caracterizado. Alegação de contradição com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Col. STJ a respeito da taxa de ocupação. Fundamentação do voto condutor clara e específica acerca do essencial ao provimento parcial do recurso de apelação da embargada. Contradição que autoriza embargos de declaração balizada por fenômeno interno, do julgado com ele mesmo.

Embargos de declaração rejeitados.